Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS. PACIENTE IDOSO COM CÂNCER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS contra sentença que condenou o réu a custear o transplante de células-tronco hematopoiéticas para paciente idoso, portador de linfoma não Hodgkin difuso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante sustenta que a negativa de cobertura decorreu de previsão contratual e não enseja danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura pelo plano de saúde configura dano moral indenizável; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial agrava a aflição e o sofrimento do paciente, extrapolando o mero inadimplemento contratual e configurando dano moral passível de reparação.
4. No caso concreto, a negativa de cobertura envolveu paciente idoso, com câncer, cujo tratamento foi prescrito com urgência para evitar progressão da doença e risco de óbito, caracterizando lesão aos direitos da personalidade e violação ao direito fundamental à saúde.
5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal em casos similares, não havendo razão para redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento ao apelo.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; art. 196; CPC, art. 292, V e §3o; art. 85, §11. Lei no 9.656/1998, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938208, 0700365-50.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 23/10/2024. TJDFT, Acórdão 1788618, 0712830-34.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 16/11/2023. TJDFT, Acórdão 1954017, 0710906-79.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 05/12/2024.